Tribunal: TJPA
Processo: 0803438-86.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4832 - Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803438-86.2021.8.14.0070

APELANTE: MARIA CAROLINA MACEDO CARDOSO, L. D. M. V., CLODOMIRO DORCELINO MACEDO, CILEIA CORREA MACEDO, CELIA CORREA DE MACEDO

APELADO: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803438-86.2021.8.14.0070

APELANTE:
MARIA CAROLINA MACEDO CARDOSO, L. D. M. V., CLODOMIRO DORCELINO MACEDO, CILEIA CORREA MACEDO, CÉLIA CORRÊA DE MACÊDO

Advogado do(a) APELANTE: CILEIA CORREA MACEDO - PA19837-A

APELADO:
ARAPARI NAVEGACAO LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria Carolina Macedo Cardoso e outros contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, ante o não recolhimento das custas processuais. Os agravantes sustentam que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas e que teriam apresentado declaração de hipossuficiência, requerendo a concessão da gratuidade da justiça e o regular seguimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça e, com isso, viabilizar o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante não formulou pedido de justiça gratuita no momento da interposição do recurso de apelação, o que motivou a determinação de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

4.

Após intimada, a parte limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência, sem instruir o pedido com qualquer prova documental que demonstrasse de forma objetiva a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

5.

A declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa, sendo legítima a exigência de elementos adicionais pelo julgador sempre que houver indícios de capacidade financeira incompatível com a alegação de pobreza.

6.

A ausência de comprovação mínima da situação financeira dos agravantes, como extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de despesas, impede a concessão do benefício pleiteado.

7.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, exige demonstração concreta de mudança na situação econômico-financeira ou de efetiva impossibilidade de arcar com os encargos do processo para nova apreciação do pedido, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige mais do que a mera declaração de hipossuficiência, sendo necessário que a parte demonstre objetivamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2.

A ausência de pedido de gratuidade no momento da interposição do recurso atrai a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo legítimo o não conhecimento do recurso por deserção quando não comprovado o preparo ou a hipossuficiência.

3.

A reapreciação do pedido de gratuidade em grau recursal depende da demonstração de alteração relevante da situação fática ou da apresentação de novos elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AgInt nº 2019.05200644-43, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 26.11.2019; TJ-MS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020; TJ-PR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA CAROLINA MACEDO CARDOSO e outros em face da decisão de ID 238009451 que não conheceu do recurso de apelação ante o não recolhimento das custas processuais.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 24625328), alegando, em resumo, que não possui condições financeiras para suportar as custas devidas e que juntou aos autos as declarações de hipossuficiência. Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para que seja concedida a assistência judiciária e o seguimento e consequente julgamento do recurso de apelação.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ante sua deserção.

Com efeito, esclareço que a parte recorrente nem sequer pleiteou a concessão da assistência judiciária no recurso de apelação, conforme explanado na decisão ora combatida. Em razão disso, foi determinado o recolhimento das custas em dobro, conforme preconiza o art. 1.007, § 4º, do CPC. Vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Em seguida, em manifestação à ordem de recolhimento, a recorrente indicou que havia requerido o benefício, porém sem comprovar o alegado.

Outrossim, mesmo tendo sido determinado o recolhimento, a parte recorrente nem sequer juntou documentos comprobatórios a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, limitando-se a juntar declarações de hipossuficiência.

A declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira por período superior a somente um dia, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos, declaração de imposto de renda ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem, repito, comprovar o alegado.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira da apelante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pelo agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia ao recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Dessa forma, considerando que o agravante não requereu o benefício em seu recurso de apelação e tampouco conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025